Tribunal: TJBA
Processo: 8014602-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014602-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: THAIS NINCK SANTOS Advogado(s):ERICK ACHY DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A FINTECHS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS E EXCHANGES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e a expedição de ofícios a fintechs, instituições financeiras digitais e exchanges, para fins de localização de bens penhoráveis em execução de título extrajudicial, após tentativas infrutíferas de bloqueio de ativos via SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, esgotados os meios convencionais de pesquisa patrimonial (SISBAJUD e RENAJUD), é possível autorizar a utilização do SNIPER; (ii) estabelecer se é cabível a expedição de ofícios a fintechs, instituições financeiras digitais e exchanges não abrangidas pelo SISBAJUD para localização de ativos do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à efetividade da execução, incluindo a busca de bens. O art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial da penhora, priorizando o dinheiro, o que justifica a adoção de medidas voltadas à sua localização. A jurisprudência admite a utilização de ferramentas tecnológicas como o SNIPER quando frustradas as pesquisas via SISBAJUD, por conferir maior efetividade ao processo executivo. É possível expedir ofícios a fintechs e instituições não abrangidas pelo SISBAJUD, desde que haja indícios de movimentação de ativos, como forma de viabilizar a satisfação do crédito. O risco de dissipação de bens e o prolongamento do processo configuram perigo de dano de difícil reparação, justificando a adoção imediata das medidas pleiteadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É possível autorizar o uso do sistema SNIPER para localização de bens quando frustradas as tentativas de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD. Cabe a expedição de ofícios a fintechs, instituições financeiras digitais e exchanges não abrangidas pelo SISBAJUD para localização de ativos do executado, como medida de efetividade da execução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014602-68.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Agravada THAIS NINCK SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.